Tribunal: STF
Processo: ARE 1410512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÜBLICA. RECURSO INOMINADO. ACÁO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÜBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÁO HORIZONTAL. LEIS Nº 7.399/1994, 7.997/2000 E 8.188/2003. SÜMULA 12 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. |. Ab initio, insta mencionar que, embora a pretensão da autora funde-se na revisão de enquadramento referente a período em se encontrava em atividade (janeiro de 1995 a junho de 2000), as eventuais correções no enquadramento, e respectivas diferenças salariais, refletem nos enquadramentos posteriores e, consequentemente, no valor do benefício previdenciário recebido a partir de sua aposentação no ano de 2016. Assim, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, na figura de responsável pelo pagamento dos servidores inativos, é parte legítima para compor o polo passivo da lide, porque é quem paga o benefício previdenciário da parte autora. II. Se a petição inicial narra suficientemente os fatos dos quais se pretende extrair a consequência jurídica pleiteada, não há se falar em inépcia da inicial por suposto pedido indeterminado. III. Não há falar em perda do objeto em decorrência da administração já ter concedido progressão funcional da servidora para a referência “G”, uma vez que requer seu enquadramento no padrão "L" no ano 2000. IV. A formulação de atos decisórios concisos ou a expedição de atos judiciais em lote não implicam em ausência de fundamentação ou de congruência, desde que particularizados ao caso concreto e valoradas as teses suscitadas pelas partes, descabendo anulação da sentença vergastada por essa razão. V. Consoante dicção da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justica, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (o que não é o caso), a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente